Tribunal: TJDFT
Processo: 0700909-29.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PLANO DE SAÚDE COMPLEMENTAR. AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME. REGRAS DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. AUSÊNCIA DE TRATAMENTO ALTERNATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, em face de decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0706962-06.2022.8.07.0018, que deferiu a tutela de urgência, para determinar ao agravante que autorize e custeie a realização do exame Foundation One CDX, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária.

II. Nas razões recursais o ente federativo requer a cassação da decisão que deferiu a liminar. Argumenta que o plano de saúde em questão possui regulamentação própria, sendo taxativo o rol de procedimentos cobertos, e que, na ausência de cobertura, o Agravado deveria buscar o tratamento de sua saúde no SUS.

III. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas as contrarrazões.

IV. Consta dos autos relatório médico que atesta a urgência na realização do exame Foundation One CDX, a fim de que possa ser estabelecida uma linha de tratamento para o quadro de câncer da parte agravada, cujo tumor evoluiu em metástase para os pulmões, fígado, peritônio e linfonodos, impactando diretamente em taxa de resposta e sobrevida do paciente (ID. 126705469). Não há no processo a indicação pelo Agravante de tratamento alternativo, igualmente eficaz, e coberto pelo plano de saúde, que pudesse garantir a função social do contrato e a saúde do Agravado.

V. Quanto ao entendimento firmado pela 2a Seção do STJ nos EREsp 1.886.929 e 1.889.704, também trazido pelo recorrente como fundamento para afastar a sua responsabilização, por não se tratar de julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, não detém caráter vinculante. Ademais, o seu julgamento ainda não foi concluído e, mesmo assim, já estabelece diversas hipóteses de afastamento da aplicação de suas conclusões parciais, tendo em vista a natureza do direito em discussão e as peculiaridades do caso concreto.

VI. Ressalto, também, que as Turmas Recursais do E. TJDFT entendem que o rol estipulado pela Agência Nacional de Saúde é meramente exemplificativo e de cobertura mínima, de modo que outros procedimentos apontados como adequados pelo profissional de saúde que acompanha o paciente não podem ser afastados sob tal justificativa.

VII. O argumento de que o Agravado deveria buscar o atendimento pelo SUS também não merece acolhimento, uma vez que descaracterizaria o contrato, retirando dele a sua finalidade essencial, que é a tutela da saúde do contratante. É consabido que os planos de saúde podem estabelecer, de forma prévia à contratação, a exclusão de cobertura de procedimentos/tratamento médicos. Na espécie, não há referida cláusula. Portanto, não cabe ao plano de saúde, após o diagnóstico da doença, pretender escolher o tratamento que será oferecido ao consumidor. Portanto, não merece reforma a decisão agravada.

VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.